Tribunal: TJSP
Processo: 1028359-88.2024.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Demora da ré na expedição de diploma de conclusão de curso superior – Sentença de procedência anulada, reconhecida a incompetência da Justiça Estadual – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Alegada inobservância da oposição expressa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Demora da ré na expedição de diploma de conclusão de curso superior – Sentença de procedência anulada, reconhecida a incompetência da Justiça Estadual – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Alegada inobservância da oposição expressa ao julgamento virtual – Efetivação nessa modalidade – Possibilidade – Resolução no 984/25 do TJSP, que regulamentou o julgamento eletrônico pelo sistema SAJ, e Resolução CNJ no 591/2024, que instituiu o procedimento das sessões de julgamento virtual – Efetivo prejuízo não demonstrado – Possibilidade de eventual sustentação oral na modalidade de julgamento – Mérito – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou as matérias postas à apreciação em sede recursal, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual, de acordo com o Tema 1.154 do C. STF – Alegação de contradição também rejeitada – Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Pretensão ao prequestionamento da matéria – Inexistência de ofensa a dispositivos legais ou constitucionais – Embargos rejeitados.